Tribunal: TJMT
Processo: 1026490-58.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026490-58.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.704.921-03 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY VICTOR DA SILVA - CPF: 063.618.691-13 (ASSISTENTE), MARIA INÊS PEREIRA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS (ASSISTENTE), DANIEL JUVEMAR DE CAMPOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1026490-58.2020.8.11.0002

APELANTE: DIEGO SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – EXCLUSIVO FIM DE PREQUESTIONAMENTO – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos invocados pelas partes, de modo que não há omissão, contradição ou obscuridade quando o mérito recursal for analisado e solucionado, mesmo que não se tenha enfrentado expressamente argumentos defensivos, sem qualquer relevância para elucidação dos fatos.

Ainda que os embargos tenham sido opostos exclusivamente com o fim de atender ao pressuposto essencial dos recursos às Cortes de Superposição, é necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (CPP, art. 619).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1026490-58.2020.8.11.0002

APELANTE: DIEGO SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diego Silva Oliveira, contra acordão de id. 230205657, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória inalterada.

Busca suprir omissão, com o escopo de prequestionamento de determinadas matérias não analisadas expressamente no acordão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1026490-58.2020.8.11.0002

APELANTE: DIEGO SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objetivo expresso do presente embargos de declaração é o prequestionamento das seguintes normas:

-
artigo 5o, XI, LVI, LVII, CF/88, bem como dos § 2o do artigo 240, artigo 244, ambos, do CPP, artigo 28, da Lei 11.343/2006, INFORMATIVO 666 STJ E INFORMATIVO 250 DO STF, artigo 11, item 2, do Pacto San José da Costa Rica e artigo 17, item 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, bem como artigo 157, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Ao ler o julgado embargado, nota-se que a preliminar de nulidade foi sopesada a contento, com o enfrentamento expresso, inclusive, da questão de notícia anônima e averiguação prévia, a fim de distinguir o caso de precedentes dos Tribunais Superiores em sentido contrário.

Para melhor compreensão, destaco a parte mencionada do acordão:

“[...]
Por essa dinâmica, vê-se que a abordagem Policial foi plenamente justificada em fundada suspeita. A desconfiança inicial surgiu através de notícia anônima, previamente verificada. Durante a averiguação prévia, os suspeitos acabaram vendo os Policiais monitorando-os, e, em atitude suspeita, correram para dentro da residência, iniciando-se, assim, uma perseguição, que culminou na prisão em flagrante do apelante Diego, já que, em revista pessoal, foi encontrado em seu poder 05 porções de cocaína. A notícia anônima, confirmada por prévia investigação e pela atitude de fuga ao avistar a Polícia, justificou a abordagem. Nessa busca pessoal foi encontrada a primeira parte dos entorpecentes, o que autorizou, por consequência, o ingresso na residência do apelante, sendo encontrado o restante da droga, de modo que não há que se cogitar em ausência de fundada suspeita e, portanto, em nulidade do ato. Vê-se que vários fatores levaram os Policiais abordarem o apelante, de modo que não há que se cogitar em ausência de fundada suspeita e, portanto, em nulidade do ato. Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do recurso de apelação no 009881-58.2020.8.11.0015, de minha relatoria, julgado no dia 02/02/2023, assentou que: “conquanto a busca pessoal a culminar no ingresso domiciliar sem autorização judicial seja medida excepcional, vinculada à existência de elementos a indicar a existência de fundadas razões, é certo que estará devidamente justificada nas hipóteses onde a abordagem acontecer em via pública, notadamente se houver, como no caso, tentativa de fuga após a aproximação dos agentes da lei
. [...]”.

Quanto ao mérito da apelação, o voto condutor também sopesou todos os aspectos essenciais à resolução das controvérsias, de forma ampla e fundamentada, expondo claramente a razão jurídica para afastar as teses defensivas e manter a condenação.

Conforme consta no voto, ficou bem clara a conduta de traficância, sobretudo diante das circunstâncias da apreensão, forma de acondicionamento e variedade das drogas, bem como pelos instrumentos com resquícios do entorpecente, o que, por um corolário lógico, afasta a tese desclassificatória.

Resta evidente, portanto, a pretensão da defesa técnica de rediscutir matérias já decididas por esta Colenda Câmara Criminal, olvidando que os embargos de declaração não são a via adequada para tanto.

Lembro, aliás, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos invocados pelas partes, de modo que não há omissão, contradição ou obscuridade quando o mérito recursal for analisado e solucionado, mesmo que não se tenha enfrentado expressamente argumentos defensivos, sem qualquer relevância para elucidação dos fatos.

Demais, teses defensivas consideradas irrelevantes para elucidar o mérito não configuram ofensa ao art. 619 do CPP, que ocorre somente na hipótese do órgão julgador deixar de apreciar questão prejudicial ou principal, que deveria ser sopesada, mas deliberadamente foi esquecida.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada, situação não verificada no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter o acordão tal como foi lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024